Tribunal: TJES
Processo: 5019156-46.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-04-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019156-46.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A.
RECORRIDO: MARIA GORETE OLIVEIRA THOREY e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5019156-46.2022.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
ITAU UNIBANCO S.A.

RECORRIDO:
MARIA GORETE OLIVEIRA THOREY, MARIA GORETE OLIVEIRA THOREY

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser reformada, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. CONFISSÃO EXPRESSA DA ENTREGA DE DADOS PESSOAIS EM FAVOR DE FRAUDADOR. CUMPRIMENTO DE ETAPAS DE SEGURANÇA PARA LIBERAÇÃO DAS OPERAÇÕES. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RECEBIMENTO DE LIGAÇÃO ORIUNDA DO NÚMERO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO INDICADA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em face de sentença que o condenou ao pagamento de R$ 9.250,00 a título de danos materiais e de R$ 5.000,00 a título de danos morais. Em contrarrazões, pugnam as Requerentes, ora Recorridas, pelo não provimento do recurso.

(2). Havendo outros elementos probatórios nos autos, capazes de firmar o convencimento do julgador, revela-se desnecessária a produção de prova pericial, pelo que não prospera a aventada incompetência do Juízo pelo Recorrente.

(3). Ademais, deixo de apreciar as demais preliminares arguidas pelo Recorrente, tendo em vista que a decisão de mérito lhe favorece, sendo, portanto, desnecessário o seu enfrentamento, nos termos do art. 282, §2º do CPC/2015.

(4). A narrativa da parte autora foi assim descrita no ato sentencial de parcial procedência,
in verbis
: “
Aduzem as autoras, em síntese, que em 04/02/2022, a autora Maria Gorete, sócia da empresa VIA THOREY GALERIA, ora segunda requerida, foi surpreendida por uma ligação de um indivíduo que alegava ser funcionário do banco réu, cuja origem era um número da instituição. Nessa oportunidade, informou que as contas bancárias das autoras teriam sido invadidas. Ao verificar que se tratava de telefone da instituição, identificando-se a pessoa como Bruno, nome de um gerente do banco réu, e após terem sido informados pelo agente todos os seus dados bancários, foi orientada a cancelar algumas movimentações já inseridas no aplicativo do banco réu de seu aparelho celular, para que a situação fosse resolvida. Após seguir as coordenadas passadas, constatou que havia sido vítima de um golpe. Os gastos dos golpistas totalizaram R$ 9.250,00 (nove mil e duzentos e cinquenta reais), e as tentativas empreendidas a fim de solucionar a questão junto à ré não lograram êxito. Pelo exposto, pleiteiam a condenação da ré à restituição do valor, bem como ao pagamento de indenização por danos morais
”. A despeito do entendimento do Juízo de origem no sentido de reconhecer a parcial procedência dos pedidos da parte autora, nota-se a necessidade de reforma do ato recorrido. Vejamos. No que se refere à alegada falha, com razão o Recorrente em relação à ausência de responsabilidade quanto à fraude empreendida
in casu
. Efetivamente, da leitura da petição inicial, é possível observar confissão expressa da consumidora no sentido de que, seguindo as orientações dos fraudadores que a contataram por telefone, realizou PIX em favor de terceiro desconhecido, tendo utilizado os meios de praxe para a concretização da referida operação.

(5). Registra-se que, em que pese sustente a consumidora ter recebido ligação dos números de central de atendimento do banco (3004-7074 e 4004-4828), observo que, em relação ao número final 7074, não há qualquer indicativo de que se trata, de fato, de número vinculado ao ITAU e, quanto ao número final 4828, embora de fato exista comprovação de que se refere à central de atendimento do Recorrente, não há comprovação de recebimento de ligação oriunda do referido número, sendo impossível aferir, mesmo que minimamente, a veracidade de seu relato nesse particular.

(6). Destaca-se também que, quanto à suposta tentativa de contato com gerente do banco recorrente, não há qualquer comprovação por parte da Recorrida que assim procedeu, não havendo nem sequer indicação de qual teria sido o número discado para o atendimento pretendido.

(7). Ademais, imperioso destacar que existem diversos alertas quanto a realização de golpes dessa natureza emitidos tanto pelas instituições bancárias como também pelos órgãos de segurança pública, sendo certo inclusive que, quanto à hipótese dos autos (golpe da falsa central de atendimento) existe instrução divulgada pelo Recorrente em seu sítio eletrônico a fim de informar e prevenir os seus clientes quanto ao referido tipo de fraude, tendo procedido a Recorrida de modo absolutamente temerário e imprudente, sem tomar as precauções esperadas do homem médio no que se refere à conferência mínima da autenticidade das comunicações e procedimentos realizados.

(8). Soma-se a tais circunstâncias ainda a ausência de juntada de extratos bancários ou afins que permitissem aferir o perfil de utilização da conta, não sendo possível aferir a sustentada “atipicidade” da transação impugnada em face do perfil de consumo da Recorrida e, por consequência, eventual falha do Recorrente nesse particular.

(9). Com efeito, entendo caracterizada, por isso, a quebra do nexo causal, em virtude de fortuito externo, na forma do art. 14, §3º, II, CDC, não havendo que se falar em responsabilização do Recorrente pelos prejuízos ocorridos na hipótese (que ocorreram por culpa exclusiva do consumidor).

(10). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
,
para reformar a sentença e
julgar improcedentes os pedidos autorais
.

(11). Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)